Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Processo : 0704842-12.2020.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da exequente contra a resp. sentença[1] que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 485, inc. IV c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Após a interposição do recurso, a apelante peticionou informando o cumprimento integral da execução, requerendo a extinção do processo em face do pagamento, na forma do art. 924, inc. II, do CPC[2]. Logo, não há objeto nem interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20741025. [2] Id. 20741036.